Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704689-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUBER MELLO DE SOUZA AGRAVADO: ALESSANDRO PATRICK FERNANDES DE SOUSA, MARCO ANTONIO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Glauber Mello de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711389-53.2020.8.07.0006, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 78222825 dos autos de origem): “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. GLAUBER MELLO DE SOUZA ajuíza ação contra ALESSANDRO PATRICK FERNANDES DE SOUSA e MARCO ANTONIO DE SOUSA. Sustenta o autor que se interessou em anúncio de caminhão realizado na OLX. Ao entrar em contato com o número informado, manteve, pela primeira vez, contato com José, que afirmou ser o dono do veículo. Depois de alguma conversa, José informou ao autor que seu sobrinho, ALESSANDRO, tinha o veículo para venda e que o preço seria bem favorável porque o bem tinha que ser vendido rapidamente. Então o autor entrou em contato com Alessandro e este lhe mostrou o caminhão. Alessandro confirmou ser sobrinho de José, que o caminhão pertencia a seu pai e que o autor deveria tratar de todo o negócio com José. Foi combinado, então, que o autor e os réus iriam ao cartório para preencher o DUT do veículo. Preenchido o documento, o autor fez a transferência para a conta indicada por José, mas os réus se recusaram a fazer entregar o DUT e o veiculo, sob a alegação de que José não tinha cumprido a sua parte no negócio com os réus. Então, foram a delegacia e registraram ocorrência. Pede, em antecipação de tutela, a busca e apreensão do veículo modelo: VW/8.15, cor: branca, ano: 2007/2007, placa: JJQ 4307, Chassi: 9BWA952P57R729897, Renavam: 946754977. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Por ora, não há como presumir a plausibilidade do direito invocado pelo autor, tendo em vista que ainda não há nos autos elementos que levem a conclusão de que os réus realmente venderam o veículo ao autor. Conforme narrado pelo autor, os principais pontos do negócio - preço, forma de pagamento e entrega do bem - foram tratados com o terceiro José. Segundo o autor, foi José quem indicou a conta em que o depósito seria realizado e nada ainda há nos autos no sentido de que os réus anuíram com o valor a ser pago pelo veículo ou com o depósito na conta de terceiro. Mesmo a transcrição das conversas pelo aplicativo whatsapp não é suficiente para resolver a questão. Observo que em trechos significativos das sucessivas mensagens, o vendedor 2, possivelmente José, é quem informa a conta de depósito do pagamento realizado pelo autor. Nada há, por ora, a indicar que o primeiro ou o segundo réu concordaram com a indicação feita por José. Além disso, não houve transferência da propriedade do veículo, pois, segundo o autor, não houve a tradição do bem. Por tais razões, não há razão a fundamentar a concessão do pedido de busca e apreensão. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Os embargos de declaração opostos em face dessa decisão foram rejeitados, com o seguinte fundamento (Id. 79791065 dos autos de origem): “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não se pronunciou sobre o pedido de inclusão, via RENAJUD, de restrição de transferência e de circulação do veículo de placa JJQ 4307. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão de ID. 78749756 indeferiu a antecipação de tutela, arguindo, ao final, "que não há razão a fundamentar a concessão do pedido de busca e apreensão" do veículo. Certo é que promover anotação de restrição de transferência e de circulação nos dados do bem são efeitos da concessão do pedido de tutela, o que não ocorreu nos autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Em síntese, o Agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida subsidiária pleiteada (restrição de transferência e circulação do veículo por meio do sistema Renajud). Alega que firmou o contrato de compra e venda de veículo da marca Volksvagem, modelo VW/8.15, cor: branca, ano: 2007/2007, placa: JJQ 4307 Chassi: 9BWA952P57R729897, Renavam: 946754977, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e, após a realização do pagamento, não o bem não lhe foi entregue. Afirma que o montante foi pago a um terceiro, conforme orientação dos vendedores. Ressalta que, em razão disso, ajuizou ação objetivando a entrega do bem ou a devolução dos valores pagos ou, subsidiariamente, a condenação dos Agravados ao pagamento da metade dos prejuízos suportados. Salienta que a venda do veículo pode trazer prejuízos irreparáveis ao processo e a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé. Assevera a existência do perigo na demora, em razão da possibilidade de o veículo objeto do lítigio ser alienado, e da plausibilidade do direito alegado, em razão da fraude perpetrada no contrato de compra e venda do veículo automotor. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo, para que “seja deferida a antecipação de tutela para incluir restrição de transferência e circulação via RENAJUD do veículo: VW/8.15, cor: branca, ano: 2007/2007, placa: JJQ 4307, Chassi: 9BWA952P57R729897, Renavam: 946754977, até o julgamento do mérito do agravo”. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja concedida a tutela de urgência, a fim de restringir a circulação e a transferência do veículo VW/8.15, cor: branca, ano: 2007/2007, placa: JJQ 4307, Chassi: 9BWA952P57R729897, Renavam: 946754977, por meio do sistema Renajud. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Ocorre que o Agravante repassou o valor do veículo a um terceiro (José), suposto intermediário na comercialização do bem. Segundo alega, o negócio por meio de terceiro decorreu de orientação do proprietário do veículo. Por sua vez, os Agravados, no Boletim de Ocorrência, relatam que acreditaram que o Agravante participava da negociação junto com o terceiro. Assim, até o presente momento, o que se tem é que alienante e comprador foram vítimas de um terceiro intermediário na comercialização do veículo. Dessa forma, para constatar eventual descumprimento do contrato de compra e venda (assinar o DUT/entregar o veículo ou divergência na forma de pagamento), é necessário um exame mais aprofundado dos fatos e das provas, o que só será possível após a manifestação dos Agravados, sobretudo porque o próprio agravado Alessandro, em uma das conversas atestadas na ata notarial, afirmou que era “sobrinho do José” (eventual terceiro intermediário) (Id. 78235326 dos autos de origem). Assim, como forma de resguardar o resultado útil do processo, justifica-se o deferimento da restrição de transferência do veículo automotor. O sistema Renajud permite a efetivação de ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas, in verbis: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” No caso em exame, o Agravante requer as restrições judiciais de transferência e circulação. Com efeito, a restrição de circulação (restrição total) do mencionado veículo é medida excepcional, pois, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação. Assim, reputo que a restrição de transferência se revela suficiente, no momento, para garantir o resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a restrição de transferência do veículo VW/8.15, cor: branca, ano: 2007/2007, placa: JJQ 4307, Chassi: 9BWA952P57R729897, Renavam: 946754977, por meio do sistema Renajud. Comunique-se Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora